Tribunal: TJMT
Processo: 1010543-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO ESPONTÂNEO A MENOR – REALIZADA A COMPENSAÇÃO DE VALORES – CONTRARIANDO ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – VIOLAÇÃO – COISA JULGADA – JUSTO O RECONHECIMENTO DE SALDO DEVEDOR – INTIMAÇÃO DO DEVEDOR NOS MOLDES DO ART. 523 CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na hipótese a compensação autorizada na sentença, foi afastada por esta Corte, na análise do recurso de apelação. Portanto, vedada a compensação no cálculo do cumprimento de sentença, sob pena de violação da coisa julgada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010543-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WELSON GASPARINI JUNIOR - CPF: 070.915.798-36 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVANTE), CELSO DE SA MORAES - CPF: 622.359.581-68 (AGRAVADO), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE REVISÃO DE CONTRATO
–

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DEPÓSITO ESPONTÂNEO
A MENOR – REALIZADA A COMPENSAÇÃO DE VALORES – CONTRARIANDO ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – VIOLAÇÃO – COISA JULGADA – JUSTO O RECONHECIMENTO DE SALDO DEVEDOR
–

INTIMAÇÃO DO DEVEDOR NOS MOLDES DO ART. 523 CPC –
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese a compensação autorizada na sentença, foi afastada por esta Corte, na análise do recurso de apelação. Portanto, vedada a compensação no cálculo do cumprimento de sentença, sob pena de violação da coisa julgada

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pela
Omni S/A
Crédito
Financiamento
e
Investimento
, com o fito de reformar a decisão
proferida pelo Juízo da 1
a Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que nos autos da
ação de revisão de contrato de financiamento de veículo c/c obrigação de fazer

sob
n.
1035959-45.2019.8.11.0041,
ajuizada por
Celso de Sá Moraes
,
rejeitou o pedido de adequação / compensação dos valores a serem restituídos ao agravado

(id
140562034
).

Para tanto, aduz que o feito foi sentenciado (id 210794152), tendo sido revisadas cláusulas e encargos do contrato.

Explica que a sentença transitou em julgado, iniciando-se o cumprimento de sentença, cuja decisão é o objeto deste recurso.

Argumenta que o cálculo do débito, apresentado pelo agravado, não observou a compensação de valores, considerando o saldo devedor do contrato que ainda consta em aberto, nos parâmetros determinados na sentença. No entanto, a decisão recorrida homologou o cálculo apresentado,

E, que, portanto, o prosseguimento do cumprimento, nos moldes intentados pelo agravado, poderá causar-lhe sérios e irreversíveis prejuízos, considerando a possibilidade de realização de penhora de valores.

Pondera que depositou nos autos do cumprimento de sentença, o valor total executado
(
R$ 3.655,20
),
compensados, débito e crédito.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id
211998183
).

Contrarrazões
,
id 215341699.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que
entendeu pela impossibilidade da compensação
no cálculo do cumprimento de sentença.

A matéria é singela e não exige desdobramentos.

Da detida análise dos
autos, vê-se que
o

banco devedor, ora agravante, procedeu ao depósito da quantia
que entendia devida
, a título de garantia (id 210794162)
,
tendo procedido
a compensação do valor devido pelo agravado
, inadimpl
ido d
o contrato
.

T
endo o credor/agravado manifestado sua discordância
com a quantia depositada e compensação
realizada
, acolheu o Juízo seus argumentos
e
entende
u

que indevida a compensação.

E, n
esse sentido,
homologou o cálculo do agravado e determinou a intimação do
banco
agravante para pagamento, sob pena de cumprimento do previsto no art. 523 do CPC
.

Pois bem.

O
bserva-se que o cerne da discussão trata da possibilidade de compensação, se devida ou não, no cálculo do cumprimento de sentença.

Apura-se
dos autos que
trata de ação revisional
, do contrato
firmado entre as partes, para financiamento de veículo, sob
n.1.00340.0000276.17, tendo como objeto o veículo Fiat/Palio Weekend, Placa AMS 5509
.

A sentença proferida na revisional autorizou a compensação dos valores, conforme
se nota do

id 210794152.

Da análise detida do acórdão, id 210794154, vê-se que a matéria foi objeto de discussão no recurso
, tendo sido
a possibilidade de compensação
reformada na sentença.

V
ejamos:

Assim, a
matéria foi objeto de análise e decisão no acórdão, que transitado em julgado, restou atingido pelo instituto da coisa julgada.
Portanto,
vedada a compensação.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024